Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-03.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Legítima inscrição do nome do devedor em órgão restritivo de crédito – Manutenção indevida – Comprovação – Ausência – CPC, art. 373, I – Inobservância – Indenização descabida – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.